Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700602-07.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE GERALDA ROSA DE SALES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A parte agravante/autora peticionou nos autos do presente agravo de instrumento (Id 58949220) informando a perda do objeto recursal, por já ter sido concedido o pedido por ela buscado no mandado de segurança impetrado, com a publicação pela banca examinadora, em 03/05/2024, do edital no 83/2024 – DGP/PMDF – Alteração do Resultado da Avaliação Médica, em cumprimento da Recomendação no 2/2024 – PRODEP, passando a ser apta a Agravante no resultado da Avaliação Médica e Odontológica. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora